Tribunal: TJBA
Processo: 0008499-25.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELA BACELLAR BATISTA
Órgão julgador: ANGELA BACELLAR BATISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008499-25.2011.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ONEIDE OLIVEIRA DE CARVALHO TRAPIA

Advogado(s)
:
MONACITA MOURA SANTANA CAMPOS, PATRICIA VIDAL DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROFESSOR. CARGO HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA HORAS) EM CADA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRESTEZA EXCELÊNCIA NA EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO ATESTADA NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 0008499-25.2011.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
ONEIDE OLIVEIRA DE CARVALHO TRAPIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07